Tribunal: STF
Processo: ARE 984408
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Inconstitucionalidade de lei estadual que dispõe sobre reintegração automática de servidores. Vício de Iniciativa. Ocorrência. 4. Imposição de ônus à Administração Pública estadual. Iniciativa de lei privativa de Governador de Estado. 5. Recurso a que se nega provimento com fundamento na jurisprudência do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.